Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO. REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça.
2. Conforme artigo 99, § 2o, do CPC, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é condicionado à previa intimação da parte requerente para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, sob pena de nulidade da decisão por error in procedendo
3.Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, podendo o Magistrado indeferir o pleito, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC).
4. No caso, a agravante colacionou aos autos de origem documentação apta a demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo à subsistência.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.